Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FAZENDA PARANOAZINHO. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO JARDIM AMÉRICA. CONSTITUIÇÃO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. SUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO MOVIMENTADA EM FACE DE POSSUIDORES DE UNIDADES INSERIDAS NO PARCELAMENTO. PROPRIETÁRIA. TUTELA PETITÓRIA. OBJETIVO. MATERIALIZAR A POSSE DIRETA COMO EXPRESSÃO DO DIREITO DE SEQUELA INERENTE AO DOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO AOS DETENTORES DEMANDADOS DE OBRIGAÇÃO NEGATIVA VOLVIDA A OBSTAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES OU INICIAR OU PROSSEGUIR OBRAS NAS FRAÇÕES. MEDIDAS DESPROVIDAS DE UTILIDADE E EFICÁCIA. OBJETIVO JÁ CONTEMPLADO PELO LEGISLADOR. PREJUÍZO OU RISCO AO DIREITO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ART. 300). INDEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A prestação antecipatória formulada sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo se não concedida, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300).
2. A ação reivindicatória, encerrando pretensão de gênese petitória, devendo emergir do direito real imobiliário ostentado pela parte autora e destinando-se a realizar o direito material derivado da sequela agregada ao domínio, abstraída qualquer consideração acerca do título exibido, não legitima que, no ambiente das tutelas provisórias, seja imposta aos detentores de frações destacadas do imóvel vindicado, conquanto objeto de parcelamento irregular, a obrigação negativa de se absterem de dispor das unidades e de nelas iniciar ou concluir qualquer obra, pois o próprio legislador já dispõe de regulação destinada a assegurar a eficácia da tutela pretendida, acaso deferida, independentemente de eventuais alterações havidas na posse ou ocupação da coisa no trânsito da ação.
3. A cessão do direito ou da coisa litigiosa, a título particular e por ato entre vivos, não afeta a legitimidade das partes inseridas na lide, determinando, como corolário dessa previsão, a extensão do alcance subjetivo da coisa julgada ao adquirente ou cessionário, resultando que, manejada pretensão petitória, o imóvel objeto do pedido torna-se litigioso, de modo que eventuais alienações ou cessões das frações ideais nele inseridas por ato particular não interferem na aferição da legitimidade passiva (CPC, art. 109), não interferindo na eficácia da tutela pretendida, ademais, a realização ou agregação de quaisquer acessões ou benfeitorias à coisa tornada litigiosa.
4. A despeito de evidenciada a titularidade do imóvel que perfaz o objeto da pretensão petitória no qual está inserido loteamento irregular, não sobeja possível, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, se cominar aos possuidores ou detentores de frações ideias inseridas no parcelamento obrigações negativas destinadas a coibir a alienação ou a alteração da situação em que se encontram as unidades, enquanto transita a ação reivindicatória, pois, além da nuança de que intercede em situações de fato vigentes há vários anos, as medidas restritivas não estão volvidas a assegurar o resultado prático da lide, tendo em vista que não afetam o direito postulado.
5. As tutelas provisórias de natureza cautelar visam servir ao processo, destinando-se a assegurar a intangibilidade do direito vindicado até que o litígio seja resolvido, velando pelo resultado útil do processo, enquanto a tutela provisória de natureza antecipatória, a seu turno, visa servir ao próprio direito, pois implica sua concessão em caráter liminar, realizados os requisitos estabelecidos, donde, no ambiente de ação petitória, postulada medida de natureza cautelar, e não a antecipação do próprio direito petitório vindicado, não se faz revestir dos pressupostos estabelecidos medidas volvidas a obstar a alteração da titularidade das frações inseridas no imóvel vindicado e obstar que nelas sejam erigidas quaisquer obras, pois, abstraída qualquer consideração sobre a plausibilidade do direito vindicado, inexiste risco de dano ou risco ao resultado útil do processo se não deferidas ou consumadas as medidas postuladas, tornando inviável sua concessão (CPC, art. 300).
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.